Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. PRELIMINARES. DECISÃO EXTRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA POSSE LEGÍTIMA E PACÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. Constata-se a congruência entre o pedido inicial e o decidido pelo nobre Juízo a quo, de modo que não há que se falar em julgamento extra petita no caso.
2. Não resta configurada a litigância de má-fé, porquanto em nenhum momento houve risco à atividade jurisdicional.
3. Isoladamente, a escritura pública de ata notarial não é apta para demonstrar a efetividade da transferência de propriedade por meio da usucapião. Precedentes. A despeito, disso, porém, o manejo dos embargos de terceiro pode ser feito não apenas com a prova da aquisição da propriedade do imóvel, mas também pela demonstração da posse do bem, consoante o que preceitua o art. 674 do CPC. A prova documental, portanto, deve ser aferida em conjunto com os demais elementos dos autos, em especial a oitiva da testemunha e da embargante em audiência.
4. Hipótese em que restou demonstrada a posse mantida pela apelada há mais de quinze anos, requisito hábil a ensejar a oposição de embargos de terceiro. Inexistem provas que demonstrem a tese defendida pela apelante de que se trata de posse com a anuência ou a tolerância da pessoa jurídica. Cabia à recorrente, na qualidade de embargada, apresentar as provas do alegado, conforme o art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Apelação conhecida e desprovida.